Tribunal: TJMT
Processo: 1013979-57.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013979-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 041.265.868-22 (RECORRENTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL- LIENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE- CONVERSÃO EM PECÚNIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA- PRECEDENTES DO STJ- BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO- ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com jurisprudência remansosa da Corte Superior de Justiça o prazo prescricional para o servidor pleitear ação indenizatória em virtude de licença-prêmio e férias não usufruídas se inicia com o implemento da aposentadoria.

A base de cálculo para pagamento das aludidas verbas deve ser a última remuneração recebida pelo servidor antes da inatividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por Maria de Lourdes dos Santos Carneiro.

Alega, preliminarmente, prescrição dos valores vencidos há mais de cinco anos da data da propositura da demanda.

No mérito, aduz que, caso seja condenado a pagar as verbas deve ser levado em conta a remuneração percebida pela servidora à época, não havendo que se falar em ter por base a última remuneração pois estas serão indenizadas e não usufruídas.

Requer ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na ação.

Em contrarrazões a Recorrida rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar de prescrição das verbas pleiteadas na ação visto que,

conforme remansosa jurisprudência, o prazo prescricional, nessa hipótese, só começa a fluir a partir da aposentadoria do servidor.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PORTARIA N. 31/GM-MD. VIOLAÇÃO REFLEXA DE LEI FEDERAL. INVIABILIDADE.

I - A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.254.456/PE (Tema n. 516), de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/5/2012, fixou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

II - Verifica-se ser inviável o conhecimento do recurso especial, porquanto, não obstante a apresentação de ofensa a dispositivo de lei federal, o deslinde da controvérsia implica análise de ato normativo de natureza infralegal, qual seja, a Portaria Normativa n. 31/GM-MD, de 24/5/2018.

III - Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.398/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA.

(...)

II - Embora o agravante possua razão quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 211/STJ, posto que a questão está devidamente prequestionada, a parte dispositiva da decisão agravada merece ser mantida por outros fundamentos.
De fato, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional para servidor pleitear ação indenizatória em virtude de férias não gozadas inicia-se com o implemento da aposentadoria
(AgRg no AREsp n. 391.479/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 16/9/2014; AgRg no AREsp n. 186.543/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 3/12/2013.) III - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

(...)

V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.543.016/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.) (Grifei)

Desse modo, como a aposentadoria da servidora se deu em 14/04/2021 e a ação foi ajuizada em 2022, não há que se falar em prescrição.

No tocante, a base de cálculo para pagamento das verbas pleiteadas, conforme bem decidido pelo julgador singular, deve ser a última remuneração recebida pela servidora, não encontrando amparo jurídico e jurisprudencial o pleiteado pelo município recorrente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA EM DOBRO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.

O cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade
, inclusive abono de permanência, adicional de insalubridade e auxilio-alimentação, se for o caso. (TRF-4 - AC: 50031937720204047213 SC 5003193-77.2020.4.04.7213, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/08/2021, TERCEIRA TURMA)

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023